Tribunal: CARF
Processo: 10940.000570/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000570/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.009 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
VALDEMAR O. ROSA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000570/2009-80
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.009 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000570/2009-80

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 06, emitido em
25/03/2009, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou, em
síntese, que possuía dois débitos com a Receita Federal, uma multa por atraso na entrega da
DCTF 02/2002, no valor de R$ 200,00, e outra multa por atraso na entrega da DIPJ 2002, no
valor de R$ 500,00, sendo que o primeiro foi quitado no dia 29/12/2008, no valor de R$ 233,14,
e o segundo em 27/01/2009; que um atendente da RFB informou que o primeiro DARF deveria
ter sido pago sem qualquer acréscimo, por se tratar de multa e, por esse motivo, o outro débito
foi pago no valor de R$ 500,00, sem os acréscimos; que, quando foi apresentado o DARF, desta
vez para a atendente Regina, esta afirmou que os pagamentos estavam corretos e que a empresa
deveria esperar o deferimento da opção; que, ao consultar o andamento da solicitação de opção,
foi constatado que a contribuinte havia sido excluída do Simples Nacional; que novamente
dirigiu-se à RFB para apresentar os DARF pagos e consultar o motivo da exclusão; que, ao
consultar o sistema, o atendente informou que o DARF de R$ 500,00 deveria ter sido quitado
com os acréscimos e, por esse motivo, a empresa ficou com um saldo devedor de R$ 65,18 e sua
solicitação de opção foi indeferida; que foi então orientada a quitar esse DARF, o que ocorreu
em 25/03/2009, porém, já havia sido excluída, pois o prazo de opção já havia se encerrado.
No acórdão a quo (folhas 33/35), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que o pagamento do saldo foi efetuado
fora do prazo para regularização de pendências que era 20/02/2009 (art. 17-A da Resolução do
CGSN no 04/2007, incluído pela Resolução do CGSN no 54/2009) e que, quanto à alegação da
empresa de ter sido orientada a recolher o débito sem os acréscimos legais, além de tal afirmação
não estar demonstrada nos autos, cabe ressaltar que tais acréscimos decorrem de expressa
determinação legal, sendo que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
(Decreto-Lei n° 4.657/42, art. 3o).
Ciência do acórdão DRJ em 15/05/2012 (folha 37). Recurso voluntário
apresentado em 01/06/2012 (folha 39).
A recorrente, à folha 39, alega, em síntese, que cumpriu todas as exigências legais
para estar no Simples Nacional em 2009, pois recolheu os DAS e apresentou a DASN. Indaga
por que a RFB aceitou a declaração e os pagamentos se não poderia estar no regime. Afirma que
seu faturamento era inferior a R$ 2.400.000,00 no início de 2009, e indaga, por fim, por que a
RFB aceitou receber o pagamento em 27/01/2009 sem acréscimo se não era o correto, afirmando
que pagou no prazo para poder optar pelo Simples Nacional em 2009.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.009 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000570/2009-80

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação
da opção, motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
No que se refere à alegação da empresa de ter sido orientada a recolher o débito
sem os acréscimos legais, conforme consignado no acórdão recorrido, não há comprovação nos
autos, não havendo como excepcionar a aplicação da lei por conta do referido argumento.

Quanto às indagações constantes do recurso voluntário, os fatos relatados não
indicam nenhuma irregularidade nos procedimentos efetuados pela RFB, nem qualquer situação
que possa afastar a não regularização, por parte da recorrente, das pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação da opção, não havendo
previsão legal para reverter o indeferimento combatido.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital